Tribunal: TJMT
Processo: 1016314-84.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016314-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES AMARAL - CPF: 000.418.181-64 (AGRAVANTE), FABRICIO DA SILVA VALDANHA - CPF: 045.055.201-29 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016314-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDERSON GOMES AMARAL

AGRAVADO: FABRICIO DA SILVA VALDANHA, ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Anderson Gomes Amaral contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1016314-84.2024.8.11.0000, mantendo a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravado Fabrício da Silva Valdanha.

2.

O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, argumentando que os honorários deveriam ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil (CPC), dado que a atuação do advogado da parte contrária foi limitada e não houve proveito econômico mensurável.

3.

Alega que a majoração dos honorários, ao acolher embargos de declaração, teria configurado reanálise indevida de mérito, contrariando precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia cinge-se em definir se os honorários advocatícios fixados em razão da exclusão de parte por ilegitimidade passiva devem observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ou se devem seguir o percentual sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC e o entendimento do STJ no Tema 1.076.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ, que determina a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC na fixação dos honorários advocatícios, sendo o critério de equidade aplicável apenas quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, hipóteses não configuradas no presente caso.

6.

A exclusão de parte da ação por ilegitimidade passiva impõe à parte autora o pagamento dos honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade, uma vez que deu causa à demanda ao incluir indevidamente o agravado no polo passivo da ação.

7.

O valor da causa (R$ 105.600,00) não se enquadra nos critérios que permitem a fixação de honorários por equidade, justificando-se a aplicação do percentual de 10%, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

8.

O pedido de majoração dos honorários formulado nas contrarrazões do agravado não pode ser analisado por meio da via eleita, sendo necessária a interposição de recurso autônomo para tal finalidade, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, sendo a equidade aplicável apenas quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, nos termos do Tema 1.076 do STJ. 2. A exclusão de parte por ilegitimidade passiva impõe ao autor o pagamento de honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade. 3. O pedido de majoração dos honorários formulado em contrarrazões não pode ser analisado nessa via, devendo ser objeto de recurso próprio."

Legislação relevante citada:

Código de Processo Civil (CPC), art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.076.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016314-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDERSON GOMES AMARAL

AGRAVADO: FABRICIO DA SILVA VALDANHA, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Anderson Gomes Amaral
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 221466660)
,
que, nos autos do recurso de
agravo de instrumento n. 1016314-84.2024.8.11.0000
, interposto por ele contra
Fabrício da Silva Valdanha
e
Estado de Mato Grosso,
negou provimento ao agravo.

Em suas razões recursais (ID 231429183), o Recorrente sustenta que a decisão merece reforma, ante a fixação excessiva de honorários.

Argumenta que, o montante fixado não é condizente com a atuação limitada do advogado da parte contrária, que apresentou apenas uma peça de contestação.

Ressalta que, a fixação de honorários deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme o art. 85, §8º, do CPC.

Sustenta que, a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do agravado não trouxe proveito econômico mensurável, razão pela qual os honorários deveriam ser fixados por equidade, como inicialmente estabelecido em R$ 500,00.

Diz que, a decisão que majorou os honorários, ao acolher os embargos, teria desconsiderado a inexistência de omissão na decisão original e configurado reanálise indevida de mérito.

O agravante invoca precedentes, incluindo o REsp 2.091.586 do STJ, nos quais a fixação de honorários por equidade é destacada como aplicável em situações de extinção de ações sem resolução de mérito ou ausência de atividade significativa do advogado vencedor.

Alternativamente, sugere a aplicação dos valores da tabela da OAB ou a fixação de honorários em percentual inferior a 10%, considerando o trabalho efetivamente realizado.

Por essas razões, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática, garantindo a tutela recursal nos moldes pleiteados, a fim de assegurar o afastamento de suas funções públicas enquanto realiza o devido tratamento médico.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 250018164),
Fabrício da Silva Valdanha
, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Decorreu o prazo para o
Estado de Mato Grosso,
apresentar contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 261771295.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016314-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDERSON GOMES AMARAL

AGRAVADO: FABRICIO DA SILVA VALDANHA, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Anderson Gomes Amaral
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 221466660)
,
que, nos autos do recurso de
agravo de instrumento n. 1016314-84.2024.8.11.0000
, interposto por ele contra
Fabrício da Silva Valdanha
e
Estado de Mato Grosso,
negou provimento ao agravo.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal se cinge em reformar a decisão impugnada, ao argumento de que

a decisão recorrida estaria equivocada, alegando que a fixação dos honorários deveria ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, e não com base no percentual sobre o valor da causa.

A tese sustentada pelo agravante, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão rechaçada, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, estabelece que a fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, sendo a equidade aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso em questão.

Além disso, a exclusão de uma parte da ação por ilegitimidade passiva enseja a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, conforme jurisprudência reiterada dos Tribunais Pátrios, sendo a parte autora responsável pelos custos processuais decorrentes de sua escolha inicial.

Dessa forma, a decisão agravada está em conformidade com a legislação vigente e com o entendimento jurisprudencial dominante, inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique sua reforma.

Por oportuno, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso

Conforme visto, pretende a Recorrente a concessão dos suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Jaciara
, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais n°

1002002-10.2023.8.11.0010
, acolheu as alegações de ilegitimidade passiva suscitada por Fabrício da Silva Valdanha, e fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atribuído a causa pelo autor, ora agravante

Para a concessão da antecipação de tutela recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Outrossim, o artigo 300, caput, do mesmo Código dispõe sobre a tutela de urgência, que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De início,

ressalto que,
o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Eis o teor da decisão agravada:

[...]

O vício está, de fato, presente no caso concreto.

A causa possui proveito econômico estimável e relevante e valor da causa que não é muito baixo (R$ 105.600,00), razão pela qual, não aplicável o § 8º do artigo 85 do CPC.

Além disso, mesmo se considerados elevados o valor da causa ou o proveito econômico, o egrégio STJ firmou tese em julgado de recursos especiais repetitivos de que não é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa nesses casos, o que só é admitido quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo (tema repetitivo n. 1076).

Assim, a observação do precedente vinculante levaria à observância do percentual previsto no § 2º do artigo 85 do CPC para fixação dos honorários sucumbenciais no caso concreto, havendo, portanto, omissão.

Ante ao exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos, por serem tempestivos, e, no mérito,
acolho-os
para reconhecer a existência de omissão e saná-la.

Portanto, onde se lê:

Consequentemente,
condeno
a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Leia-se:

Consequentemente,
condeno
a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, caput e § 2º, do CPC.

[...]

Após a análise dos autos e dos documentos que acompanham este Agravo, concluo que o pedido de tutela antecipada deve ser indeferido, conforme será detalhado a seguir.

Isso porque, conforme restou consignado no decisum, ao excluir uma parte da ação por ilegitimidade passiva, fica evidente a necessidade de fixação de honorários advocatícios em favor da parte excluída, com base no princípio da causalidade.

Além disso, é necessário identificar quem deu origem ao litígio em relação a essa parte, e, no presente caso, a responsabilidade recai sobre a parte autora. Logo, é ela quem deve arcar com os honorários advocatícios.

Neste sentido, há entendimento jurisprudencial emanado pelos Tribunais Pátrios, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Responsabilidade civil. Danos moral e material. Erro médico. Ilegitimidade passiva de técnica de enfermagem reconhecida. Admissibilidade. Consideração à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1.027.633/SP (tema 940).
Extinção do processo sem resolução do mérito em relação a essa corré. Cabimento de fixação de honorários advocatícios. Observância ao princípio da causalidade
. Ademais, correta a determinação de realização de prova pericial técnica. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Decisão atacada mantida. Recurso improvido, portanto.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2156177-26.2021.8.26.0000; Relator (a):
Encinas Manfré
; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2021; Data de Registro: 03/11/2021). [Destaquei]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO.

A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.311132-6/002, Relator (a): Des.(a)
Amorim Siqueira
, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2019, publicação da súmula em 14/08/2019) [Destaquei]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.

-
Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por dois réus da demanda e, extinto, via de consequência, o feito, em relação a estes, na forma do art. 485, VI, do CPC/15, é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios
.

- Constatada, em face do baixo valor da causa, a inadequação da fixação dos honorários sucumbenciais com base no § 2º, do art. 85 do CPC/15, é cabível a majoração por meio da aplicação do § 8º do mesmo dispositivo legal. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0693.17.002859-3/003, Relator (a): Des.(a)
Luiz Artur Hilário
, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2019, publicação da súmula em 19/11/2019) [Destaquei]

Portanto, fica claro que a exclusão de uma parte do processo por ilegitimidade passiva impõe à parte autora a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios. Isso decorre do princípio da causalidade, que determina que a parte que deu causa ao litígio — neste caso, o autor — deve arcar com os ônus de sucumbência.

Em relação ao valor dos honorários, conforme estabelecido no Tema n. 1.076 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, condenação ou proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, os percentuais variam conforme o valor da causa, e nas causas envolvendo a Fazenda Pública, a faixa de percentuais segue as regras específicas previstas no art. 85, § 3º, do CPC, que determina:

·

Mínimo de 10% e máximo de 20% para valores até 200 salários-mínimos;

·

Mínimo de 8% e máximo de 10% para valores entre 200 e 2.000 salários-mínimos;

·

Mínimo de 5% e máximo de 8% para valores entre 2.000 e 20.000 salários-mínimos;

·

Mínimo de 3% e máximo de 5% para valores entre 20.000 e 100.000 salários-mínimos;

·

Mínimo de 1% e máximo de 3% para valores acima de 100.000 salários-mínimos.

Cumpre ressaltar que, o § 8º do art. 85 do CPC prevê que, em casos em que o valor da causa seja inestimável, irrisório ou muito baixo, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa. No entanto, esse critério não se aplica ao presente caso, pois o valor da causa não se enquadra nas hipóteses mencionadas.

Assim, a condenação deve ser fixada em percentual conforme as faixas estabelecidas no CPC, e não por critério de equidade.

Diante disso, o pleito deve ser indeferido, com a manutenção dos honorários advocatícios nos termos do entendimento jurisprudencial e da legislação vigente.

Por fim, o Agravado nas razões requer a majoração dos honorários sucumbenciais, contudo, oportuno consignar que o meio eleito pelo recorrido, afigura-se incomportável, ante a sua impropriedade, sendo exigível, para tanto, a via recursal autônoma, motivo pelo qual entendo descabido o referido pedido.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte. Confira-se:

EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS ACLARATÓRIOS – AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONTRARRAZÕES - VIA INADEQUADA - MERA REDISCUSSÃO -ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a presença de omissão no acórdão. 2. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração consiste em medida excepcional, condicionada ao requerimento da parte, bem como do preenchimento dos requisitos legais, dispostos no § 1º do art. 1026 do CPC 3.
Verifica-se descabido o pedido de majoração dos honorários de sucumbência quando formulado em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita
. 4.Embargos Rejeitados.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0001927-39.2018.8.11.0082, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/02/2023) [Destaquei]

Nesse diapasão, considerando que
n
ão se encontram presentes os requisitos ensejadores à concessão da tutela antecipada pleiteada, inexistem motivos para modificar a decisão agravada.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Anderson Gomes Amaral, mantendo
inalterada a decisão impugnada.

[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Anderson Gomes Amaral
,
e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025